Tribunal: TJES
Processo: 0000081-43.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000081-43.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TAUAN RIBEIRO RODRIGUES e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Autoria e materialidade comprovadas. Inviabilidade de desclassificação para uso pessoal. Depoimentos policiais válidos. Não aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Manutenção da apreensão de veículo. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas por réus condenados pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), em razão de fatos ocorridos em 23/01/2025, quando foram flagrados comercializando cocaína em via pública, em atuação conjunta e organizada. A defesa postulou, em síntese, (i) a desclassificação da conduta para uso pessoal ou absolvição por insuficiência probatória; (ii) a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal; (iii) restituição de veículo apreendido e outros pleitos acessórios.

II. Questão em discussão

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente da autoria e da destinação mercantil da droga apreendida; (ii) saber se é cabível a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas; (iii) saber se estão presentes os requisitos para aplicação do Acordo de Não Persecução Penal; (iv) saber se é possível a restituição do veículo utilizado no contexto delitivo; e (v) saber se há ilegalidade na dosimetria da pena.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva restou comprovada por auto de apreensão e laudos periciais que atestaram tratar-se de cocaína, não havendo impugnação eficaz pela defesa.

4. A autoria e a destinação mercantil da droga foram evidenciadas por depoimentos policiais firmes e coerentes, corroborados pela dinâmica dos fatos (venda reiterada, divisão de tarefas, acondicionamento em pinos e tentativa de dispersão da droga).

5. A jurisprudência admite a validade dos depoimentos de policiais como meio de prova, quando harmônicos e em consonância com os demais elementos dos autos.

6. A forma de acondicionamento da droga, a atuação em concurso de agentes e o comportamento dos acusados afastam a tese de consumo pessoal, inviabilizando a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

7. Inconsistências periféricas, como divergência de horários, não têm o condão de desconstituir o conjunto probatório robusto.

8. Inviável a aplicação do ANPP diante da gravidade concreta da conduta, da atuação estruturada e da existência de elementos indicativos de habitualidade delitiva (art. 28-A, §2º, do CPP).

9. A manutenção da apreensão do veículo é medida adequada, pois utilizado como instrumento de apoio à prática criminosa.

10. Ausência de insurgência específica quanto à dosimetria da pena, aplicada em observância aos critérios legais.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de apelação desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000081-43.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TAUAN RIBEIRO RODRIGUES, PEDRO HENRIQUE SOUZA VIANNA, OLIMPIOS STAINER LUZIA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO DA ROCHA MONTEIRO - ES29923-A
Advogado do(a) APELANTE: MATTEUS SILVA SILVEIRA - ES36222

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

Revela o inquérito policial junto que no dia 23 de janeiro de 2025, por volta das 17h51min, na rua Solimar Alves Leite, s/n.º, bairro Bela Vista, nesta urbe, os Denunciados foram flagrados vendendo, expondo à venda e trazendo consigo a droga vulgarmente conhecida como “cocaína”, com o fim de comercializá-la, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme o Auto de Apreensão de fl. 07 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 09, ambos do ID. 61999677. Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que no dia dos fatos, durante patrulhamento tático motorizado, policiais militares receberam informações através de populares que preferiram não se identificar por temer represálias dando conta da comercialização de entorpecentes realizada por 03 (três) indivíduos, no bairro Bela Vista, nesta urbe. Relataram ainda que os nacionais realizavam a mercancia em uma construção civil e utilizavam o veículo VW Polo, placa DGE7J65. A par das informações, os agentes da lei prosseguiram até as proximidades do local indicado e se situaram em um ponto estratégico, do qual conseguiram observar a movimentação. No ato, os militares verificaram que diversos indivíduos, já conhecidos pela guarnição por promoverem o tráfico de entorpecentes, adentravam na construção civil, onde havia outros 03 (três) indivíduos com características semelhantes as informadas na notícia prévia. Os agentes policiais notaram que a traficância se dava da seguinte forma: os 03 (três) indivíduos alternavam entre si, eis que a cada momento um deles se aproximava dos indivíduos que lá entravam e lhes entregavam substâncias semelhantes a entorpecentes e em troca recebiam quantia em dinheiro. Diante da situação narrada os policiais militares solicitaram apoio com o intuito de realizar a abordagem. Ao notar a aproximação policial, um dos três indivíduos, posteriormente identificado como sendo o Denunciado OLIMPIUS STAINER, arremessou um objeto em um terreno adjacente. De pronto, referido material foi recolhido e constatado que se tratava de 03 (três) pinos de substância similar a “cocaína”. Concomitantemente, os outros dois indivíduos que se encontravam no interior do veículo VW Polo, placa DGE7J65, posteriormente identificados como sendo os Denunciados PEDRO HENRIQUE DE SOUZA VIANA e TAUAN RIBEIRO RODIGUES, também arremessaram objetos ao solo. Realizada a abordagem policial, os militares localizaram com o Denunciado PEDRO HENRIQUE 02 (dois) pinos de substância similar a “cocaína” e um aparelho celular. Por sua vez, com o Denunciado TAUAN também localizaram 02 (dois) pinos de substância similar a “cocaína” e um aparelho celular. Por fim, com o Denunciado OLIMPIUS encontraram 02 (dois) pinos de substância similar a “cocaína”, 01 (um) aparelho celular e a quantia de R$794,00 (setecentos e noventa e quatro reais) em espécie e notas fracionadas. Além disso, recolheram ao solo os outros 06 (seis) pinos da mesma substância, os quais haviam sido anteriormente sido descartados por PEDRO HENRIQUE e TAUAN. Assim procedendo, estão os Denunciados incursos nas iras do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Em razão do quadro fático acima delimitado foram os apelantes condenados pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006.

A materialidade delitiva revela-se incontroversa, consubstanciada no auto de apreensão e nos laudos de constatação e definitivo, que atestam que a substância arrecadada se trata de cocaína, droga proscrita, circunstância não impugnada de forma eficaz pela defesa.

A controvérsia cinge-se à autoria e, sobretudo, à destinação da substância apreendida, se voltada à mercancia ou ao consumo pessoal.

A tese defensiva de Pedro Henrique, no sentido de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas ou absolvição por insuficiência probatória, não encontra amparo no conjunto probatório.

Os depoimentos prestados pelos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, apresentam-se firmes, coerentes e harmônicos entre si.

Relataram que, após informações de populares acerca de tráfico em local conhecido, realizaram monitoramento, ocasião em que observaram os acusados atuando em sistema de revezamento, aproximando-se de indivíduos que ali chegavam, entregando substâncias semelhantes a entorpecentes e recebendo valores em dinheiro. Tal dinâmica foi descrita de forma convergente pelos agentes estatais, sem contradições relevantes.

Além disso, narraram que, no momento da aproximação policial, os acusados dispensaram objetos, posteriormente identificados como pinos de cocaína, sendo apreendidos, inclusive, dois pinos diretamente com o apelante Pedro Henrique.

A jurisprudência pátria é assente no sentido de que os depoimentos de policiais, quando coerentes e corroborados por outros elementos de prova, possuem aptidão para fundamentar decreto condenatório, não havendo motivo para sua desconsideração apenas por emanarem de agentes públicos no exercício de suas funções.

A alegação defensiva de inexistência de prova de mercancia não prospera.

A forma de acondicionamento da droga, em porções individualizadas (“pinos”), aliada à dinâmica de atuação em concurso de agentes e ao comportamento de dispersão do entorpecente ao avistar a guarnição, constitui indicativo robusto de tráfico, afastando a tese de consumo pessoal.

As imagens de videomonitoramento e os vídeos juntados pela defesa, embora demonstrem a circulação prévia do veículo e indiquem horário diverso para a abordagem, não têm o condão de infirmar a narrativa acusatória.

Isso porque não afastam a possibilidade de que, após o deslocamento registrado, os acusados tenham se dirigido ao local dos fatos para a prática delitiva, tampouco desconstituem a observação direta realizada pelos policiais quanto à dinâmica de comercialização.

A divergência de horário apontada pela defesa, por si só, não compromete a essência da imputação, tratando-se de inconsistência periférica incapaz de gerar dúvida razoável acerca da prática delitiva, sobretudo diante da robustez dos demais elementos probatórios.

Também não procede a alegação de que a abordagem teria ocorrido antes de qualquer prática ilícita, pelo simples fato de os réus se encontrarem no interior do veículo. A prova oral indica que a atuação criminosa já vinha sendo observada previamente, não se restringindo ao momento da abordagem.

Dessa forma, não há falar em aplicação do princípio do in dubio pro reo, porquanto o conjunto probatório revela-se coeso e suficiente à formação de juízo condenatório seguro.

No tocante aos recursos de Olimpios e Tauan, que postulam a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal, igualmente não lhes assiste razão.

Embora o instituto admita aplicação em processos em curso, conforme orientação jurisprudencial, sua incidência exige o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos, dentre os quais a ausência de habitualidade delitiva e a suficiência da medida para reprovação e prevenção do crime.

No caso, as circunstâncias concretas evidenciam atuação estruturada, em concurso de agentes, mediante divisão de tarefas, em local conhecido pela prática de tráfico, o que revela gravidade concreta incompatível com a finalidade do instituto.

Ademais, há elementos nos autos que indicam envolvimento pretérito dos apelantes com práticas ilícitas, circunstância que reforça a inadequação da medida despenalizadora, nos termos do art. 28-A, §2º, do CPP.

Assim, correta a não aplicação do ANPP.

Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, a análise deve ser realizada no âmbito da execução penal, momento oportuno para aferição da real condição econômica dos condenados.

No tocante ao pleito de restituição do veículo, embora o Ministério Público tenha se manifestado favoravelmente, entendo que a manutenção da apreensão deve ser preservada.

O contexto fático indica que o automóvel foi utilizado como suporte à atividade criminosa, servindo como meio de locomoção dos agentes até o local de tráfico, o que, associado à dinâmica delitiva constatada, autoriza a medida constritiva.

No tocante ao pleito de isenção de taxas de pátio e remoção, a pretensão não merece acolhimento nesta seara, devendo eventual discussão ser travada na via administrativa própria, por não se inserir diretamente no âmbito da persecução penal.

No que diz respeito à dosimetria da pena, não há insurgência específica apta a ensejar revisão, tendo sido observados os critérios legais dos arts. 59 e 68 do Código Penal, com fundamentação idônea, notadamente quanto à reincidência do apelante Pedro Henrique, circunstância que justifica regime mais gravoso e afasta benefícios.

Ante o exposto,
nego provimento aos recursos de apelação
, mantendo a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.